Tribunal: TJES
Processo: 5003352-54.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003352-54.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: FELIPE RODRIGUES DE ARAUJO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003352-54.2021.8.08.0030
ORIGEM
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
EMBARGADO:
FELIPE RODRIGUES DE ARAUJO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NÃO DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. ENUNCIADO 96 DO FONAJE..
MERO INCONFORMISMO.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de piso e condenou a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi contraditório ao condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais, vez que a parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso inominado.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
Não se vislumbra o vício apontado. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte. Isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa. A parte embargada, efetivamente, não apresentou contrarrazões ao recurso inominado. No entanto, conforme dispõe o Enunciado Cível nº 96 do FONAJE,
“
a condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contrarrazões
”, de modo que
resta evidenciado o mero inconformismo da embargante. Aliás, o tema restou pacificado no âmbito das Turmas Recursais do Espírito Santo, consoante Enunciado Sumular nº 08,
in verbis
: “
O recorrente vencido será condenado em honorários, mesmo ausentes contrarrazões, desde que a parte recorrida tenha sido assistida por advogado
”. Assim, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

(5).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)